Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-29.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
r atividade econômica – Inexistência de relação contratual.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001314-29.2019.8.26.0347; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nota Promissória

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Matão

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

18/06/2020

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
- Responsabilidade dos cedentes pelo adimplemento dos títulos - Cláusula de recompra expressamente prevista no contrato – Garantia livremente assumida pelo cedente e responsáveis solidários - Exercício da autonomia privada das partes – Possibilidade – Inteligência do art. 286 do Código Civil – Precedentes.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Inaplicabilidade – Cessão de

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
- Responsabilidade dos cedentes pelo adimplemento dos títulos - Cláusula de recompra expressamente prevista no contrato – Garantia livremente assumida pelo cedente e responsáveis solidários - Exercício da autonomia privada das partes – Possibilidade – Inteligência do art. 286 do Código Civil – Precedentes.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Inaplicabilidade – Cessão de crédito – Finalidade inequívoca de financiar e implementar atividade econômica – Inexistência de relação contratual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001314-29.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
DANIELE, são apelados LEANDRO MATEUS DE CARVALHO LOPES,
ELISANGELA REGINA CAMPI LOPES, GISELE APARECIDA DE GRAU LOPES
e ALESANDRO APARECIDO DE CARVALHO LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado que fará declaração de voto. Acórdão com o 3o Des. Sustentou oralmente o Dr.
JOSÉ LUIS DIAS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NELSON JORGE JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido,
CAUDURO PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.740 --
APELAÇÃO CÍVEL no 1001314-29.2019.8.26.0347
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS DANIELE
APELADOS: LEANDRO MATEUS DE CARVALHO LOPES, ELISANGELA
REGINA CAMPI LOPES, GISELE APARECIDA DE GRAU LOPES E
ALESANDRO APARECIDO DE CARVALHO LOPES
COMARCA: MATÃO
Juiz de Direito sentenciante: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura
Otuski
Sentença disponibilizada em 06/09/2019
CESSÃO DE CRÉDITO
- Responsabilidade dos cedentes pelo adimplemento dos títulos
- Cláusula de recompra expressamente prevista no contrato
Garantia livremente assumida pelo cedente e responsáveis
solidários - Exercício da autonomia privada das partes

Possibilidade Inteligência do art. 286 do Código Civil
Precedentes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- Inaplicabilidade Cessão de crédito Finalidade inequívoca
de financiar e implementar atividade econômica Inexistência
de relação contratual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 121/129, que JULGOU PROCEDENTE os
embargos à execução opostos por Leandro Mateus de Carvalho Lopes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alessandro Aparecido de Carvalho Lopes, Elisangela Regina Campi
Lopes e Gisele Aparecida de Grau Lopes contra Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Multissetorial Daniele LP, reconhecendo a
nulidade do título que lastreia a execução, processo
n.1001314-29.2019.8.26.0347. E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO
EMBARGADA. Diante da sucumbência da embargada, condenou-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da execução embargada, nos termos do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença o embargado
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 145/175), alegando que os
apelados se tornaram devedores da nota promissória exequenda em
razão de aval dado no título; explica que o avalista após assumir essa
qualidade, mantem-se como responsável ainda que a obrigação por este
garantida seja nula, nos termos do § 2o do art. 899 do Código Civil e no
art. 32 da Lei Uniforme de Genebra. Explica que não pode o devedor
avalista discutir a causa debendi da obrigação principal.
Argumenta que, em que pese o legislador
tenha estipulado que a regra geral na cessão de crédito e a não
responsabilidade do cedente pela solvência do crédito transmitido, fez
constar que é lícito às partes estipularem o contrário, nos termos do
artigo 2o, inc. II e artigo 40-A da Instrução CVM no 356/2001. Esclarece
que caso a cessão estabeleça a responsabilidade do cedente pela
solvência do devedor originário, a teor do Código Civil e das próprias
normas da CVM, não há dúvidas que existe a possibilidade da
pactuação da garantia.
Aponta que: “ante ao permissivo legal
concedido pelo legislador na primeira parte do artigo 296 do CC, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta a licitude de cláusulas contratuais em contratos de cessão de
crédito com FIDCs, que prevejam expressamente a coobrigação do
cedente pelo adimplemento dos títulos que transmitiu”.
Aduz ser manifesta a licitude de cláusulas
contratuais em contratos de cessão de crédito com FIDCs, que prevejam
expressamente a coobrigação do cedente pelo adimplemento dos títulos
que transmitiu, a teor da primeira parte do artigo 296 do Código Civil.
Explica que a fundamentação utilizada pelo juiz a quo para declarar
nula as disposições contratuais são equivocadas, uma vez que
operações de factoring e cessões de crédito a fundos de investimentos
teriam o mesmo regramento.
Destaca que é certo que a cláusula de
coobrigação inserta no contrato sub judice deve ser mantida por ser
legal, já que há respaldo no artigo 296 do Código Civil, assim como
restou comprovado que a interpretação da sentença recorrida
dispensou qualquer apreciação quanto à natureza da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), implicando em desrespeito à regulação do
Poder Executivo sobre a política econômica de crédito aplicada.
Assevera que: “o precedente estabelecido
pela quarta turma foi no sentido que é plenamente legal a contratação
de coobrigação e outras garantias em cessões de crédito operadas com
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, uma vez que há
expressos permissivos legais; o órgão regulador permite expressamente
a coobrigação nos contratos com FIDCs; FIDCs não são minimamente
equiparáveis a empresas de Factoring; as cessões de crédito
contratadas com FIDCs se comparadas, devem ser ao desconto
bancário, uma vez que os Fundos assim como as instituições bancárias
captam recursos da poupança popular e estão inseridas no Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Financeiro Nacional”.
Requer seja dado provimento ao recurso
para os embargos à execução serem julgados improcedentes, dando
prosseguimento a ação executiva, com inversão do ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo, preparado e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012,
§1o, do Código de Processo Civil.
Os apelados apresentaram resposta ao
recurso (fls. 181/185), pugnando pela manutenção da sentença por
seus próprios fundamentos.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.189).
É o relatório.
I. De início, cumpre ressaltar que, embora
o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições
financeiras (Súmula 297, STJ), o entendimento naquela Corte Superior
é que não incide o regime dessa lei nos casos de empréstimo bancário
ou cessão de crédito cuja finalidade seja financiar ações e estratégias
empresariais com vistas à implementação de sua atividade econômica,
sem conotação de destinatária final, não existindo, pois, relação de
consumo, nem por simples equiparação, na esteira da boa doutrina,
que distingue entre consumo e insumo (EDv nos EREsp 1599042/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.06.18; AREsp 195519/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antônio Carlos Ferreira, DJe 12.12.17; REsp 1599042/SP, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, DJe 09.05.17; EDcl no AREsp 265845/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, DJe 01.08.13).
Pois
bem.
A
alegação
aduzida
nos
embargos à execução de que a execução deveria ser extinta, por
ausência de um título idôneo para sustentar uma ação executiva em
face dos embargantes, não merece subsistir.
Com efeito, executa-se “Contrato que
Regula as Cessões de Crédito Para Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios” (fls. 37/53), com declaração de recebimento de títulos e
responsabilidade solidária dos avalistas, com cláusula de garantia de
recompra dos títulos inadimplidos, firmado pelo cedente, responsáveis
solidários, e duas testemunhas, título executivo extrajudicial, nos
termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Ademais, não consta tampouco informação a respeito de vício de
consentimento e coação que possam macular o título sub judice.
Assim, reputa-se bem aparelhada a ação
executiva.
Dito isso, quanto ao mérito, da autonomia
privada dos litigantes extrai-se que o cedente obrigou-se expressamente
a responder, pela existência dos Direitos Creditórios cedidos, por seus
vícios redibitórios e pelo cumprimento da obrigação (vendas de produtos
ou prestação de serviços) que deram origem aos Direitos Creditórios (fls.
43, cláusula 7.6.1.).
O
cedente
assumiu,
ainda,
a
responsabilidade de cumprir a prestação constante no título, no prazo
de 24 horas, depois de comunicado da não liquidação dos títulos de
crédito cedidos, sob pena de incorrer nos encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajustados no contrato (fls. 42, item 6.5).
Cumpre ressaltar que não há invalidade a
ser reconhecida na cláusula que prevê a garantia de recompra pelo
cedente e/ou responsáveis solidários em caso de inadimplemento do
devedor/sacado (fls.45, cláusula 8 e seguintes, e cláusula 11.2 e
seguintes).
O artigo 296 do Código Civil dispõe que:
“salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência
do devedor”.
Portanto, a contrário sensu, o referido
artigo permite que o cedente garanta o adimplemento do crédito cedido,
desde que o faça expressamente, como no caso.
Ora, se a própria Lei Civil permite que o
cedente de seus direitos creditórios, fazendo uso de sua autonomia
privada, garanta não só a existência do crédito, como, também, o
adimplemento dos títulos, não há razão para entender-se de modo
diverso.
Não fosse isso suficiente, o artigo 4251 do
Código Civil permite ainda às partes estipularem contrato atípico,
observadas as normas fixadas no Código.
E, não havendo vedação à realização de
contratos atípicos, faculta-se aos pactuantes a assunção de obrigações
e garantias além da simples existência e legitimidade do crédito cedido.
Portanto,
de
todo
modo,
deve
ser
reconhecida a validade da cláusula de regresso, ou natureza pro
1 Código Civil - Art. 425: É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais
fixadas neste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solvendo do contrato entabulado.
Por conseguinte, não se aplica a vedação
de transferência de titularidade de responsabilidade pela cláusula de
recompra, que é possível aos fundos de investimento, que funcionam
por meio dos contratos de cessão de crédito. Assim, é possível que a
responsabilidade seja atribuída apenas ao cedente do crédito, nos
termos dos artigos 286, 295 a 298, todos do Código Civil.
E nessa mesma linha de intelecção já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS. MERCADO DE CAPITAIS. VALOR MOBILIÁRIO.
DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À DINÂMICA DO MERCADO. SECURITIZAÇÃO
DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO
DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. PACTUAÇÃO ACESSÓRIA DE FIANÇA.
POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR
ESCRITÓRIOS DE FACTORING E PELOS FIDCs. DESCABIMENTO. CESSÃO DE
CRÉDITO PRO SOLVENDO. VIABILIDADE.
1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida
na Lei n.10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico de conceituação
próxima à do direito americano, estabelecendo que se constituem valores mobiliários
os títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. A definição de
valor mobiliário se ajusta à dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos
ao público, em que o investidor aplica seus recursos na expectativa de obter lucro em
empreendimento administrado pelo ofertante ou por terceiro.
2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório
- FIDCs foram criados por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001,
que estabelece, no art. 1o, I, a autorização para a constituição e o funcionamento, nos
termos da regulamentação a ser estabelecida pela CVM, de fundos de investimento
destinados preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos
representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos
financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento
admitidas na referida regulamentação.
3. Portanto, o FIDC, de modo diverso das atividades
desempenhadas pelos escritórios de factoring, opera no mercado financeiro (vertente
mercado de capitais) mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual
determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores
mobiliários colocados à disposição de investidores. Consoante a legislação e a
normatização infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos creditórios por
meio de dois atos formais: o endosso, cuja disciplina depende do título de crédito
adquirido, e a cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 286-298 do CC,
pro soluto ou pro solvendo.
4. Foi apurado pelas instâncias ordinárias que trata-
se de cessão de crédito pro solvendo em que a recorrida figura como fiadora (devedora
solidária, nos moldes do art. 828 do CC) na cessão de crédito realizada pela sociedade
empresária de que é sócia. O art.
296 do CC estabelece que, se houver pactuação, o
cedente pode ser responsável ao cessionário pela solvência do devedor.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1726161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 03/09/2019)”
A propósito, este E. Tribunal de Justiça já
teve oportunidade de decidir casos semelhantes, neste mesmo sentido,
conforme os seguintes precedentes:
Embargos à execução. Cessão de crédito. Sentença
de improcedência. Pleito recursal. (...). Contrato de cessão de crédito formalizado com
a empresa da embargante/apelante. Duplicata emitida sem origem. Cedente que
responde pela existência do crédito ao tempo da cessão. Cláusula de recompra, na
qual é prevista a obrigação do cedente de proceder a quitação dos títulos, na hipótese
de inadimplência dos devedores originais, quando de seu vencimento, obrigando o
descontário a reembolsar o valor dos títulos. Existência de liquidez e certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Legalidade da cláusula de recompra, donde exsurge a responsabilidade da apelante
quanto ao adimplemento da obrigação. Pacta sunt servanda. Princípio da vinculação
ao contrato. (...) Apelo improvido. (Ap. 1000022-58.2016.8.26.0300, Rel. Des. Ramon
Mateo Júnior, 18a Câmara de Direito Privado, Dj 26.06.18 grifo nosso).
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
sentença
de
procedência - recurso do embargado - insurgência cabimento - contrato de cessão de
crédito firmado com Fundos de Investimento em Direitos Creditórios natureza jurídica
de condomínio - CVM No 356/01 - personalidade jurídica distinta à sociedade
factoring - cláusula de recompra expressamente prevista e anuída por ambas as partes
- pacta sunt servanda - cessão de crédito pro solvendo - exegese do art. 296 do Código
Civil - os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial - súmula no 581 do STJ - precedentes - recurso do embargado
provido. (Apelação no 1035461-17.2017.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, 38a
Câmara de Direito Privado, Dj 13.06.18).
Embargos à execução. Notas promissórias emitidas
em garantia de contrato de cessão de crédito. Sentença. Improcedência. Apelação.
Contrato de cessão de crédito. Duplicatas oriundas de relação comercial cedidas em
favor da embargada. Notas promissórias emitidas em garantia. Títulos de créditos
dotados de autonomia e da cartularidade. Notificação extrajudicial da embargante a
respeito do inadimplemento do devedor original. Embargante que não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe cabia. Adimplemento das duplicatas não comprovado pela
embargante. Inteligência do art. 296 do CC. Cláusula contratual prevendo
expressamente a responsabilidade solidária do cedente, em caso de inadimplemento
do devedor originário. Possibilidade de celebração de contrato de factoring na
modalidade 'pro solvendo', respeitados os limites legais à usura, desde que haja acordo
expresso nesse sentido. Validade das garantias oferecidas pelo cedente. Títulos hígidos
e exigíveis. Executada em recuperação judicial. Ausência de informações sobre o
crédito em execução e eventual aprovação de plano de recuperação. Mera alegação de
recuperação judicial insuficiente a conferir efeito suspensivo aos embargos. Sentença
mantida. Recurso desprovido (Ap. 1114542-20.2014.8.26.0100, Rel. Des. Virgilio De
Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, DJ 25.09.17).
A doutrina, nesse mesmo sentido, ensina
que: “em regra, o cedente não responde pela solvência do devedor ou
cedido (art. 296 do CC). Portanto, para o Direito Civil brasileiro, a cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de crédito é pro soluto, sendo a regra geral. Isso ocorre no contrato de
factoring, por exemplo, situação em que o faturizado não responde
perante o faturizador pela solvência do devedor, sendo a ausência de
responsabilidade um risco decorrente da natureza do negócio. Em
havendo previsão de responsabilidade pela solvência do cedido no
instrumento obrigacional, a cessão é denominada pro solvendo. Nesse
último caso, o cedente, responsável perante o cessionário pela solvência
do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu, com os
respectivos juros (art. 297 do CC). Mas, nessa hipótese, terá que lhe
ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com
a cobrança”. (Flávio Tartuce, Manual de direito civil: volume único, 6a
ed. rev., atual. e ampl.; São Paulo: MÉTODO, 2016, pág. 444 grifo
nosso).
E, se tudo isso não bastasse, é de se
perceber que o artigo 1.368-C, caput, e seu § 2o, do Código Civil,
instituído pela Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da
Liberdade Econômica), regularizou também no âmbito do Código Civil a
regulamentação dos Fundos de Investimento pela Comissão de Valores
Imobiliários, a qual permitiu proceder o recebimento ora pleiteado.
Portanto,
não
há
nulidade
a
ser
reconhecida na ação executiva, uma vez que consubstanciada em título
líquido, certo e exigível.
Quanto à alegação de que o crédito ora
perseguido consta na lista de credores no plano de recuperação judicial
da empresa sacadora (fls. 15), é cediço que o pedido de recuperação
judicial do emitente do título não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizados em face de terceiros, devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos
termos do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, originou a Súmula no
5812 (TJSP- AI. 2078990-44.2018.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, DJ 07.06.18; Ap.
1050529-41.2016.8.26.0100, Rel. Des. Luís Carlos de Barros, 20a
Câmara de Direito Privado, DJ 23.10.17; STJ REsp 1333349/SP, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, DJe 02.02.15).
Portanto,
perante
o
cedente
e
os
responsáveis solidários a ação de execução prossegue normalmente,
considerando, não apenas a autonomia da obrigação cambiária, como a
autonomia do próprio contrato de cessão de crédito que instruiu a ação
executiva, título de crédito líquido, certo e exigível.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para rejeitar os embargos à execução, e
determinar o prosseguimento da ação executiva.
Em razão da improcedência da ação,
condena-se o embargante ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios da parte adversa
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil, observada a gratuidade judiciária, se o
caso.
2 Súmula 581, do STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nelson Jorge Junior
-- Relator Designado --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44813
Apelação Cível No 1001314-29.2019.8.26.0347
COMARCA: Matão
Apelante: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios
Não Padronizados Daniele
Apelados: Leandro Mateus de Carvalho Lopes, Elisangela
Regina Campi Lopes, Gisele Aparecida de Grau Lopes e
Alesandro Aparecido de Carvalho Lopes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. maioria pois entendo
que a execução está fundada em nota promissória no valor
de R$ 250.000,00 (da qual resta saldo no valor de
R$17.912,70) emitida pela empresa Isolucks do Brasil LTDA
– EPP avalizada pelos embargantes em garantia de “Contrato
que regula as cessões de crédito para fundo de
investimento em direitos creditórios”.
Sustenta o exeqüente a cobrança parcial do
valor contido na Nota promissória, visto que alguns
créditos
cedidos
pela
empresa
cedente
não
forma
adimplidos, de modo que, nos termos da Cláusula 9a do
Contrato
(fls.46),
os
executados tem coobrigação de
restituir os valores creditados pelo exequente.
A
execução foi julgada extinta
sob o fundamento de que o contrato configuraria fomento
mercantil, não sendo permitida a exigência de garantias em
operação desta natureza, tendo em vista que o exercício de
eventual direito de regresso transmudaria o contrato de
cessão de crédito em contrato de desconto bancário, o que
constitui atividade típica de instituição financeira.
A r. sentença, pelo meu entendimento, não
merece reparo.
O inconformismo da embargada (apelante)
centra-se em questão fulcral a respeito da possibilidade
de caução das obrigações do contrato de fomento mercantil,
com a exigência de títulos em garantia, no caso, nota
promissória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese as alegações da apelante quanto
à natureza distinta das operações de factoring e as de
cessão de crédito empreendidas pelo seu fundo de
investimentos, é de se reconhecer a analogia de ambas as
práticas financeiras, conforme se verifica de julgado
anterior de caso análogo:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTAS
PROMISSÓRIAS
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS. CONDIÇÃO DA AÇÃO. Contratos de "factoring" e de
cessão de créditos. Pretensão da autora consistente na
declaração de nulidade das cláusulas que impõem a recompra
de duplicatas não adimplidas por terceira sacada. Extinção
em relação à Apelada "Daniele Banco Fomento". Contrato de
fomento
e
notas
promissórias
não
formalizados
efetivamente. Falta de interesse processual da autora.
Manutenção da extinção parcial do processo, inclusive por
ilegitimidade de parte. DIREITO DE REGRESSO E NOTAS
PROMISSÓRIAS. Contrato de cessão de créditos firmado com
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Fundos que têm natureza jurídica de condomínio e atuam no
mercado financeiro de forma análoga às empresas de
factoring. Inadmissibilidade de equiparação ou detenção de
privilégios
de
instituições
financeiras.
Vedação
ao
direito de regresso e/ou emissão de títulos de crédito em
garantia solvência do devedor, por se tratar de atividade
típica de instituições financeiras. Inteligência do art.
17 da Lei no 4.595/1964. Sentença parcialmente reformada,
com a declaração de nulidade das cláusulas que implicam
regresso, bem como das notas promissórias emitidas em
garantia, limitada a responsabilidade da Apelante apenas
pela
existência
dos
créditos.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011686-12.2013.8.26.0100; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017)
A questão é remansosa na jurisprudência,
doutrina e de acordo com a legislação incidente, no
sentido de que não é admissível tal possibilidade, pois
não há qualquer garantia possível de ser exigida do
cedente, posto que tal fato caracteriza uma exigência que
não é permitida pela legislação, pois essa forma de
proceder é exclusiva das instituições financeiras, e não
se pode ter a apelada como tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A diferença da empresa de factoring e da
instituição financeira é que não há o direito de regresso,
nem pela garantia representada por aval ou endosso feito
pela empresa cedente.
Segundo Arnaldo Rizzardo, “o factoring se
realiza
sobretudo
pela
aquisição
de
créditos
do
faturizado. Por conseguinte, as características dizem com
a tipicidade ou a especialidade do negócio. (...) A
operação envolve grandes riscos para o faturizador, posto
que não fica reservado o direito de voltar-se contra o
cliente, ou o titular do crédito transferido. Presente,
ainda, a probabilidade do não-pagamento das contas por uma
série de outros motivos.” (FACTORING, RT, 1997, fls. 30).
Grifo nosso
Desta forma, sendo da essência do presente
contrato a assunção do risco, pela cessionária, da
insolvabilidade dos títulos de crédito que recebe do
cedente. Portanto, cedidos seus créditos à ora embargada,
o embargante não mais responde pela solvência do devedor.
Logo, é inadmissível a prática da cessionária, consubstanciada na exigência de nota
promissória como modo para eliminar os riscos do seu
negócio.
Como
leciona
Carlos
Roberto
Gonçalves,
“Faturização ou factoring, também denominado “fomento
mercantil” é o contrato pelo qual uma instituição
financeira ou empresa especializada (faturizadora) adquire
créditos faturados por um comerciante ou industrial,
prestando a este serviços de administração do movimento
creditício e assumindo o risco de insolvência do
consumidor ou comprador, sem direito de regresso contra o
cedente faturizado, recebendo uma remuneração ou comissão
ou efetuando a compra dos créditos a preço reduzido” (in
Direito Civil Brasileiro, 2a edição, Ed. Saraiva, pág 669)
No presente caso, como já consignado, não
se trata de operação de desconto de títulos, para
autorizar a emissão de título de crédito em garantia do
contrato, mas, contrato para aquisição de títulos, que se
distingue do contrato de desconto porque neste o cedente
pode ser acionado pelo banco, uma vez que a instituição
financeira não garante o crédito, enquanto no contrato in
tela não há direito de regresso, visto que a adquirente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito efetua o pagamento do valor ao cedente.
No
mesmo
sentido,
são
os
recentes
precedentes des Tribunal de Justiça:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Ação aparelhada em
"Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Notas
Promissórias"
Emissão para garantia de contrato de
factoring Ilegítima exigência de garantia extra sobre o
valor total do crédito adquirido, sob pena de se
transformar um contrato de "factoring" em mero empréstimo
financeiro Contrato de "factoring" em que a faturizadora
deve assumir riscos da compra de títulos
Precedentes,
inclusive desta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado

Embargos à execução julgados integralmente procedentes

Recurso provido para declarar extinta a execução.
(TJSP;
Apelação
Cível
1054756-06.2018.8.26.0100;
Rel.
Lígia Araújo Bisogni; 14a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
Apelação. Contrato de cessão de crédito
firmado com Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Natureza jurídica de fomento mercantil.
Títulos adquiridos com deságio. O inadimplemento dos
devedores dos títulos de crédito é risco inerente à
própria
natureza
da
atividade
da
factoring.
A
responsabilidade do faturizado se restringe ao caso de
inexistência do crédito cedido. Nulidade das cláusulas de
garantia dispondo sobre o direito de regresso do
faturizador contra o faturizado. O contrato firmado entre
as partes é diverso do contrato de desconto, que somente é
permitido a instituições financeiras. Nulidade das notas
promissórias emitidas como garantia dupla de pagamento dos
títulos transferidos à faturizadora por meio de contrato
de cessão de direitos creditórios. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014180-68.2018.8.26.0100;
Rel.
Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
Convém, igualmente, transcrever a doutrina
sobre a matéria, como citada na Resp 119.705-RS: ”A
empresa de Factoring é uma empresa comercial e não uma
instituição financeira, porque no factoring não ocorre uma
operação de crédito, tal como uma operação bancária, mas
simplesmente uma venda à vista de crédito em que o cedente
se responsabiliza pela boa origem dos direitos que são
gerados ao transferí-los para cessionária - a companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
factoring. Assim sendo, ao adquirir os créditos, a
cessionária não está realizando uma operação de crédito
fosse por este restituída à cessionária. Há, na realidade,
uma venda à vista de crédito, e não uma operação em que a
empresa de Factoring funcionasse como se um banco fosse”
...
“É
vedado
à
empresa de Factoring
praticar
qualquer
operação
com
as
características
privativas das instituições financeiras autorizadas a
funcionar pelo
Banco Central “ (Luiz Lemos Leite, in factoring no Brasil,
Aplas, 5a edição, pág. 47/48.
Do mesmo modo já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
COMERCIAL - "FACTORING" - ATIVIDADE NÃO
ABRANGIDA
PELO
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL
-
INAPLICABILIDADE DOS JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. I - O "FACTORING" DISTANCIA-SE DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA JUSTAMENTE PORQUE SEUS NEGÓCIOS NÃO SE ABRIGAM
NO DIREITO DE REGRESSO E NEM NA GARANTIA REPRESENTADA PELO
AVAL OU ENDOSSO. DAÍ QUE NESSE TIPO DE CONTRATO NÃO SE
APLICAM OS JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. E
QUE AS EMPRESAS QUE OPERAM COM O "FACTORING" NÃO SE
INCLUEM NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. II - O
EMPRÉSTIMO E O DESCONTO DE TÍTULOS, A TEOR DE ART. 17, DA
LEI 4.595/64,
SÃO
OPERAÇÕES TÍPICAS, PRIVATIVAS DAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS,
DEPENDENDO
SUA
PRATICA
DE
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL. III - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ, 3o Turma, Resp. 119705/RS, Min. Waldemar Zveiter,
data do julgamento: 07.04.98)
"O empréstimo e o desconto de títulos, a
teor do art. 17, da lei 4.595/1964, são operações típicas,
privativas das instituições financeiras, dependendo sua
pratica
de
autorização
governamental.
O
"factoring"
distancia-se da instituição financeira justamente porque
seus negócios não se abrigam no direito de regresso e nem
na garantia representada pelo aval ou endosso" (STJ, RHC
0006394 - RS, j . 9.6.97,Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
30.6.97).
Portanto, ao meu ver, deve ser mantida a
sentença que julgou extinta a execução.
Ante o exposto, por meu voto, negaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
105C7025
14
19
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10F9D861
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001314-29.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.